Tribunal: TJDFT
Processo: 0719909-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719909-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA SANTOS PORTO AGRAVADO: IMOBILIARIA SANTA INEZ LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela provisória de urgência, interposto pela Exequente, KARLA SANTOS PORTO, em face dos Executados, IMOBILIÁRIA SANTA INEZ LTDA e LUDIMAR CARVALHO DA SILVA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença n. 0083233-76.2007.8.07.0001, indeferiu a diligência reiterada por meio do SISBAJUD e a penhora de proventos de aposentadoria, nos seguintes termos (ID 26687497): “Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema SISBAJUD, a diligência mostrou-se infrutífera. Na petição de ID 92373497, o credor requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao entendimento dessa Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD, quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da Executada após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 901420, 20150020132132AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 369). PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. LAPSO TEMPORAL. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DILIGÊNCIAS VIA RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta ao BACENJUD e o segundo pleito não é suficiente para determinar a reiteração da pesquisa, haja vista que a razoabilidade deve ser aferida caso a caso. 3. O fato de a parte agravante não ter comprovado a ocorrência de alteração na situação econômica da parte agravada, bem como de as diligências, via Sistema RENAJUD, terem restado frutíferas, corrobora a tese de falta de razoabilidade na realização de nova consulta ao BACENJUD. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão n. 901297, 20150020217297AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 332). Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência. No mais, nada a prover em relação ao pedido "b", da petição de ID 92373497, uma vez que o tema já foi objeto da decisão de ID 79359899. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intimem-se. (...).” Em suas razões recursais (ID 26687496), a Agravante alega que: (i) trata-se de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência; (ii) o débito foi satisfeito parcialmente, remanescendo o valor de R$ 5.496,09; (iii) a única forma de satisfazer seu crédito é com a penhora do benefício previdenciário do Agravado LUDIMAR CARVALHO DA SILVA; (iv) menciona o art. 833, §2o, do CPC, que excepciona a impenhorabilidade de aposentadoria para satisfação de prestação alimentícia; (v) os honorários têm natureza alimentícia; e (vi) a jurisprudência admite penhora de percentual de remuneração. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada a fim de que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário do Agravado LUDIMAR CARVALHO DA SILVA até a satisfação da dívida. Custas pagas ((ID 26687501 e 26687502). Indeferi a antecipação de tutela recursal e determinei a intimação da Agravante para se manifestar sobre o cabimento do agravo, uma vez que as razões recursais versam sobre o objeto de decisão proferida no ano de 2.018. (decisão, ID 26976796). A Agravante manifestou-se no sentido de que (ID 27678530): "foi intimada da decisão de Id. 90043418, na qual certificou que o processo físico no 2007.01.1.083233-3 foi digitalizado e convertido no presente processo eletrônico”; (ii) “às partes foram intimadas da distribuição dos autos no PJE, as quais poderiam suscitar eventual desconformidade, no prazo de 15 (quinze) dias”; (iii) “na oportunidade, a Agravante reiterou o pedido de penhora de percentual de benefício previdenciário e o pedido de reiteração de diligência via SISBAJUD”; (iv) “a decisão ora agravada não se encontra eivada de prescrição, pois a decisão apontada como ora agravada é a decisão de Id. 92373497, protocolada na data de 22 de maio de 2021, em manifestação a certidão de Id. 90043418”; e (v) “a MM. Juíza a quo, que apenas reiterou o objeto da decisão proferida de ID. 79359899 com a decisão proferida no ano de 2018, sem fundamentação”. Sem contrarrazões (certidão, ID 28993346). É o relatório. Decido. De acordo com o Código de Processo Civil, ao Relator incumbe não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III). Assim também dispõe o Regimento Interno desta Corte de Justiça: “(...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)”. Quanto ao pedido de penhora de percentual de benefício previdenciário, mencionou o Juízo de origem que nada havia a prover, uma vez que tal pedido foi objeto da decisão de ID 79359899 dos autos de origem. Em análise à decisão de ID 79359899, verifico que foi proferida em 22.10.2018. Logo, é patente a intempestividade do recurso em relação ao objeto desta decisão proferida há quase quatro anos. Impende mencionar que a Portaria Conjunta n. 24 de 20/02/2019 deste Egrégio Tribunal de Justiça prevê a intimação das partes para que elas possam suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico (leia-se, por exemplo: documentos não digitalizados) e não com o teor das decisões proferidas nos autos. Sendo assim, a questão sobre a possibilidade de penhora de benefício previdenciário do Agravado LUDIMAR CARVALHO DA SILVA encontra-se preclusa. A propósito: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO PRETÉRITA PRECLUSA. 1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. É inviável a análise de agravo de instrumento interposto contra decisão que não reanalisa a matéria impugnada e se limita a manter decisão anterior, já preclusa, por seus próprios fundamentos. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1372996, 07169374320218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Ademais, quanto à decisão apontada como ora agravada, o Juízo de origem rejeitou a reiteração de pesquisa pelo SISBAJUD pela ausência de "motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas", mas a Agravante não impugnou especificamente as razões da decisão, limitou-se a discorrer sobre possibilidade de penhora de benefício previdenciário. Feitas essas considerações, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. À diligente Secretaria da 3a Turma para que inclua LUDIMAR CARVALHO DA SILVA no polo passivo da demanda em razão do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Agravada IMOBILIÁRIA SANTA INEZ LTDA, conforme decisão de ID 79359648 dos autos principais. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022 17:05:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador